Tribunal: TJBA
Processo: 0503307-44.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503307-44.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEOMARIO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
TARCISIO TELES FONSECA DE MACEDO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O ESTADO DA BAHIA interpôs Embargos de Declaração em face do Acórdão que negou provimento a Apelação e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

O
embargante alega omissão no julgado quanto à regra da reserva de plenário e à distinção do caso concreto em relação ao Tema 1002 do STF, defendendo a inaplicabilidade desse entendimento à hipótese dos autos.

Requer a anulação da decisão e sua remessa ao Tribunal Pleno, bem como o afastamento da tese firmada pelo STF no Tema 1002.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de observância da reserva de plenário, nos termos do art. 97 da CRFB, art. 949, II, do CPC e Súmula Vinculante 10 do STF; (ii) saber se o acórdão deveria ter realizado distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma do Tema 1002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não há omissão a ser sanada. A aplicação do Tema 1002 do STF foi expressamente fundamentada no acórdão embargado, sendo incabível o reexame da matéria sob o pretexto de aclaramento.

O STF, ao julgar o RE 1.140.005 (Tema 1002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

O argumento do embargante quanto à inaplicabilidade do Tema 1002, sob o fundamento de que há norma estadual vedando o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra o Estado, não se sustenta. A Lei Complementar 80/94, norma geral sobre a Defensoria Pública, prevalece sobre legislação estadual conflitante.

A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública foi reforçada pelas Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, sendo inconstitucional qualquer tentativa de subordinação ao Executivo ou a outros poderes (ADI 3.965 e ADPF 307/STF).

Quanto à alegação de violação da reserva de plenário (art. 97 da CRFB e Súmula Vinculante 10 do STF), não há declaração de inconstitucionalidade de norma estadual pelo órgão fracionário. A decisão apenas aplicou o entendimento vinculante do STF, sem afastar expressamente a legislação estadual, o que afasta a necessidade de remessa ao Tribunal Pleno.

Diante dis
t
o, os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de revisão da decisão, uma vez que inexistem vícios a serem corrigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A aplicação do Tema 1002 do STF à condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível o reexame da matéria por meio de embargos de declaração. A reserva de plenário não se impõe quando a decisão apenas aplica entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 97 e 134.

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 949.

Lei Complementar 80/94, art. 4º, XXI.

Súmula Vinculante 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.140.005 (Tema 1002).

STF, ADI 3.965, Rel. Min. Cármen Lúcia.

STF, ADPF 307-MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº0503307-44.2017.8.05.0146, da Comarca de
Juazeiro

(BA), embargante ESTADO DA BAHIA e embargad
a A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII